Tribunal: STF
Processo: Rcl 55371
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Franco/MA propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferido nos autos de n. 0017033-19.2019.5.16.0017, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidor sem aprovação prévia em concurso público.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Pede seja cassada a decisão reclamada.



     Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que não há falar em incompetência da Justiça Trabalhista, vez que o debate envolve o pagamento de FGTS, verba de natureza celetista. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário da relação de trabalho, acrescentando que, dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado quanto à natureza da relação jurídica de direito material demandaria reexaminar o conjunto probatório, providência vedada nesta via. Afirma, ainda, a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma. 



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, o órgão reclamado considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a concurso público, o que atrairia a competência da Justiça trabalhista. Destaco trecho do julgado:



    Importante destacar que o ente público não comprovou que a parte autora exercia cargo em comissão. 



    Assim sendo, o seu vínculo passa a ser regido pelas normas do contrato por prazo indeterminado, o qual, no âmbito da Administração Pública, exige a prévia aprovação em concurso público. Ocorre que restou comprovado que a parte autora foi admitida em data posterior à promulgação da CF/1988, sem concurso público, de modo que o contrato de trabalho firmado com a municipalidade é nulo de pleno direito. 



    Logo, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, sujeitando-se a apreciação do presente feito à competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I da CF/88.



     Ademais, considerando que a pretensão veiculada na presente reclamatória consiste em tutelar direitos previstos no Texto Consolidado, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão. 



    A Súmula nº 1 deste Regional, que dispõe ser a Justiça do Trabalho competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 não é contrária ao entendimento do STF. Este último, por meio do julgamento da ADI 3395/MC, assentou seu entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as lides em que se discute a relação entre os entes públicos e os servidores a ele vinculados por meio de regime jurídico administrativo - o que não é a hipótese dos autos, uma vez que é fato incontroverso que a parte obreira foi admitida sem concurso público, após o advento da CF/88, em flagrante nulidade contratual



    Destaque-se que a decisão resultante do julgamento da ADI 3.395-6/DF, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, serão da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, serão apreciados pela Justiça do Trabalho. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente